Tribunal: STF
Processo: RE 1179655
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMENTA



    SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA A LEGATÁRIO APÓS O ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE. ADIS. 240 E 762. EFEITOS RETROATIVOS. REVISÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    1. No julgamento da ADI 240, Relator o ministro Octavio Gallotti, o Supremo consignou a inconstitucionalidade da previsão do legado da pensão por morte contida na Constituição do Estado do Rio de Janeiro.



    2. Ao apreciar a ADI 762, da relatoria da ministra Ellen Gracie, o Tribunal declarou a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 1.951/1992.



    3. O prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999 não alcança situações flagrantemente inconstitucionais. Precedentes.



    4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    5. Agravo interno desprovido.